Tribunal: STF
Processo: Rcl 39747
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e na Súmula Vinculante 10.



    Reporto-me ao relatório, que bem elucida os fatos, exarado quando da análise do pedido liminar pelo Ministro Luiz Fux: 



     



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S/A contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000867-54.2012.5.03.0069, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.



    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:



     



    ‘TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Demonstrado o cunho ilícito da terceirização encetada entre as rés – eis que o autor, embora contratado por outra empresa, subordinava-se a preposto da tomadora em certas ocasiões, o que configura intermediação fraudulenta de mão de obra vedada pelo Direito pátrio –, não se pode furtar ao reclamante as vantagens obtidas pela categoria profissional dos empregados da tomadora de serviços, em aplicação analógica do artigo 12, "a", da Lei 6.019/74.’



     



    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Erasmo Martins Lopes. 



    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que havia julgado parcialmente procedente a ação, declarando ilícita a terceirização e afirmando ‘que a terceirização ocorria em atividades essenciais da empresa, e que a Ré praticava diversos ilícitos contratuais, desconsiderava a natureza personalíssima do contrato de concessão, e submetia os empregados a condições precárias de serviço”. Em virtude disso, “condenou as Rés a pagar salários equivalentes aqueles que eram pagos para empregados que exerciam a mesma função, ainda reforçou a necessidade de evitar a terceirização, reconhecendo-a ilicita, e condenando a Reclamada a responder solidariamente pelos créditos trabalhistas’. 



    Discorre que ‘ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.’.



    Sustenta, ademais, que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim violou o entendimento firmado na decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000867-54.2012.5.03.0069. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão ‘proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0000867-54.2012.5.03.0069, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324‘.”



    Por meio de decisão publicada em 25/03/2020, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido liminar “para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000867-54.2012.5.03.0069, até o julgamento final desta reclamação”.



    Citado, Erasmo Martins Lopes, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (eDoc 57), na qual sustenta que:



    “No caso, verifica-se distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese ali fixada, uma vez que o reconhecimento da ilicitude da terceirização não resultou somente do labor do autor em atividade-fim do tomador, mas do reconhecimento de fraude frente a constatação da presença dos pressupostos do liame empregatício, especialmente a pessoalidade e a subordinação direta ao tomador dos serviços. Para que se revele incidente o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 é necessária a configuração de terceirização lícita através de contrato de prestação de serviços regular, hipótese em que a empresa prestadora de serviços realmente é a empregadora, não estando configurados os requisitos do vínculo de emprego em relação à empresa tomadora de serviços.”



    Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República na ocasião do deferimento do pedido liminar, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos verifico que a sessão de julgamento em que formado o acórdão reclamado ocorreu em 24/07/2013 (e-Doc 18), sendo, portanto, anterior às publicações das atas de julgamento da ADPF 324, de relatoria do ministro Roberto Barroso, e do RE 958.252 (Tema 725 RG), de relatoria do ministro Luiz Fux, as quais se deram em 10/09/2018.



    Em sede reclamatória, a jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de não admitir reclamação que tenha como objeto decisão anterior ao paradigma vinculante de controle. Vide precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014),razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43954/RJ-AgR, Relator o Ministro Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/12/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 18.920/RJ-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/3/15)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl nº 14.747/RN-AgR, Relator o Ministro celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/2/15).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO DO STF DOTADO DE EFICÁCIA VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão tida por violada. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 10.199/SC-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/14).



    Outrossim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única do Processo nº 0000867-54.2012.5.03.0069, verifico que o TST, em despacho publicado no DEJT 23/04/2015, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interporto por CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A até decisão final do STF nos Temas 725 e 383 da repercussão geral. 



    Desse modo, o julgamento da causa à luz dos precedentes obrigatórios do STF deve ser buscado junto ao TST, considerando que i) a ADPF 324 já transitou em julgado; ii) a pendência de ED no representativo da controvérsia não impede a produção dos efeitos da tese firmada no Tema 725; e iii) o julgamento do Tema 383 RG foi concluído. Transcrevo, por oportuno, as teses fixadas nos apontados paradigmas:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente